Tribunal: TJDFT
Processo: 0756720-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. RETENÇÃO INTEGRAL E ANTECIPADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores retidos antes do vencimento e em montante superior ao da parcela vincenda, bem como determinou à parte ré que se abstenha de reter recebíveis antes do vencimento da parcela e em percentual superior ao previsto em contrato.
2. Fatos relevantes. (i) As partes celebraram contrato de empréstimo com garantia de cessão fiduciária de recebíveis; (ii) a parte ré, antes do vencimento da primeira parcela, reteve a integralidade dos recebíveis da parte autora, de modo a comprometer toda a atividade empresária; (iii) a decisão de origem reconheceu, em cognição sumária, a abusividade da retenção e deferiu tutela de urgência; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a retenção integral e antecipada de recebíveis pela instituição financeira, à luz das cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência fundamenta-se na demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade do direito (CPC, artigo 300).
5. No caso concreto, em juízo de prelibação, constata-se que a retenção integral e antecipada dos recebíveis não encontra respaldo contratual e legal, de modo que deve observar os limites contratuais do percentual de 16% (dezesseis por cento).
6. A retenção integral e antecipada dos recebíveis é hábil a comprometer o funcionamento da atividade empresarial, de modo que caracteriza risco concreto de dano grave, o que justifica a intervenção judicial para preservar o resultado útil do processo.
7. No mais, não se divisam elementos que demonstrem, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, senão o exercício do direito de recurso (espectro restritivo e com fundamentação vinculada), de sorte que não há de se cogitar, por ora, em aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da justiça (indeferido o requerimento formulado em contrarrazões), especialmente em razão do pedido genérico apresentado pela parte agravada.
8. Lado outro, compete ao e. Juízo de origem fiscalizar o cumprimento da tutela de urgência e, se for o caso, adotar medidas coercitivas, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797 e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1715929, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.06.2023; TJDFT, acórdão 2061665, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 05.11.2025.